Tribunal: TJPA
Processo: 0000262-76.2012.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000262-76.2012.8.14.0029

APELANTE: JOHN LENO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: LARISSA CATETE SAMPAIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crimes do art. art. 129, §1º, I, do Código Penal. ocorrência de prescrição. recurso conhecido para extinguir a punibilidade do recorrente.

unânime.

1.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

2.

Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão pelo delito art. 129, §1º, I, do Código Penal, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
. Ocorre que o apelante era menor de vinte e um anos na data do fato, fazendo com que o prazo prescricional seja reduzido de metade,
ex vi
do art. 115 do CPB

In casu
, transcorreu-se mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia (27/02/2013) e a publicação do édito condenatório (10/01/2020). Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição. Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do réu.

3.

Recurso de apelação conhecido e extinta a punibilidade do réu. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em conhecer do recurso e
julgar

extinta
a punibilidade

do réu, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

RELATÓRIO

JOHN LENO DA SILVA
, inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena de dois anos de reclusão
, em regime inicial aberto, pela prática do
crime tipificado no art. 129, §1º, I, do Código Penal,
interpôs o presente
recurso de apelação
, objetivando ver reformada a referida decisão,
prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Maracanã/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante pugna para que seja declarada extinta a punibilidade, pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na força dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1º, todos do Código Penal. Ao final, pugnou pelo

conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o
conhecimento e improvimento

do recurso
. Nesta superior instância, o
custos legis
manifestou-se pelo provimento do recurso, para que seja decretada a extinção da punibilidade do réu quanto ao crime do art. 129, §1º, I, do CPB, em razão da prescrição da pretensão executória.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar a prescrição arguida.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de
2 (dois) anos de reclusão
pelo delito do
art. 129, §1º, I, do Código Penal
, a

qual prescreve em
quatro anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
.

In casu
,
transcorreu-se mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia
(
27/02/2013
)
e a publicação do édito condenatório
(
10/01/2020)
. Logo, está claro que a
pretensão punitiva
foi
atingida
pela
prescrição
. Por esta razão,
há que se extinguir a punibilidade do réu.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em razão da prescrição
, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Belém, 13/05/2024